Tribunal: TJMMG
Processo: 2000139-91.2023.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000139-91.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000029-77.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 20/11/2023 Publicação: 30/11/2023 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO CABIMENTO – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DO POTENCIAL RISCO DE PERECIMENTO DAS PROVAS PELO DECURSO DO TEMPO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DE PROVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUE VALOROU A NECESSIDADE DE SUA PRODUÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Edgard César Braga e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão impugnada, proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Edgard César Braga pleiteando a reforma da decisão proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, que indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal na ação que move contra o Estado de Minas Gerais. O agravante informa que, no curso de processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor – PAD n. 105.174/2022/1ª RPM –, por se encontrar em tratamento psiquiátrico, foi encaminhado à Junta Central de Saúde da Polícia Militar (JCS/PMMG) para a realização de perícia psicopatológica. Esclarece o agravante que a JCS/PMMG concluiu que o militar apresenta capacidades normais de entendimento e de autodeterminação, não sofrendo de qualquer moléstia psiquiátrica (evento 1, COP6, fls. 31/32). Contestando a conclusão da JCS/PMMG, o agravante sustenta que seu histórico médico e o tratamento a que está submetido indicam a erronia da perícia. Afirma o agravante que sofre de problemas psiquiátricos graves e que o laudo pericial não expôs as razões da conclusão, mostrando-se antagônico com toda a documentação médica pretérita. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega o agravante que, na fase judicial de especificação de provas, requereu a realização de perícia e a oitiva de testemunhas a fim de demonstrar a sua incapacidade psiquiátrica e a existência da debilidade ao tempo da suposta transgressão disciplinar, o que teria sido ignorado pela JCS/PMMG. O pedido formulado pelo autor, ora agravante, foi indeferido pelo juízo da 5ª AJME (evento 29 dos autos originários), nos seguintes termos: O controle externo dos atos administrativos, pelo Poder Judiciário, é permitido segundo a análise de aspectos como motivação, razoabilidade, proporcionalidade e desvio de poder, sempre com a finalidade de verificar a legalidade da atuação administrativa. Não lhe cabe, contudo, influir no mérito administrativo, tampouco refazer a prova já discutida no processo disciplinar. Em relação à prova testemunhal, para o fim pretendido, caso as testemunhas aqui pretendidas não tenham sido ouvidas no processo disciplinar, certo é que, nesta esfera judicial, não se mostram aptas a demonstrar eventual mácula do procedimento, senão matéria afeta à discricionariedade da autoridade processante. Nesse contexto, forçoso concluir que a produção da prova testemunhal é dispensável, notadamente porque a controvérsia dos autos exige prova eminentemente documental. Já em relação à prova pericial, importante evidenciar que a análise da valoração das provas, em face à situação fática, é atribuição da autoridade administrativa, constituindo-se em mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que o Poder Judiciário não pode se imiscuir nesta seara, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no artigo 2º da Constituição da República de 1988. Ao magistrado compete observar se os elementos considerados pela autoridade administrativa estão, ou não, presentes entre as provas produzidas nos autos, não cabendo rediscutir a valoração das provas quanto a transgressão cometida. No caso dos autos, já houve a prova pericial, que fora apreciada pela Autoridade Militar, conforme cópias do PAD acostadas aos autos no evento 1. É de se verificar, ainda, que a questão discutida (nulidade formal) é unicamente de direito, o que enseja o julgamento antecipado da lide. Ante o exposto, indefiro a produção de prova testemunhal e pericial requerida pelo Autor, em razão dos fundamentos supramencionados e com fulcro no § único, do artigo 370, do CPC. Aduz o agravante que o juízo da 5ª AJME incorreu em error in judicando ao indeferir o pedido de produção de prova pericial sob tais fundamentos e que a prova testemunhal teria como objetivo fornecer ao juízo “elementos para avaliar as condutas que conduziram a perícia realizada sem qualquer parâmetro nas provas existentes na Pasta Médica do Agravante”. Com tais argumentos, o agravante requereu a concessão de efeito ativo recursal para determinar a produção das provas requeridas, nos termos do art. 1.109, inc. I, do Código de Processo Civil (CPC). No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 impugnada e autorizar a produção das provas que entende necessárias à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso foi indeferido por este relator, conforme decisão constante do evento 6. No evento 12, o agravado apresentou contraminuta, alegando, em preliminar, o descabimento do agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova, nos termos do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça Militar. Quanto ao mérito, sustenta o agravado que cabe ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de produção dos meios probatórios requeridos pelas partes, indeferindo as que entender inúteis ou desnecessárias, com amparo no art. 139, incs. I e II, c/c os arts. 370 e 371, todos do CPC, e na jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Com tais argumentos, requer o agravado seja acolhida a preliminar e inadmitido o recurso e, no mérito, negado provimento ao agravo de instrumento. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos argumentos expostos pelo agravante, entendo que a decisão monocrática proferida em primeiro grau de jurisdição deve ser mantida, negando-se provimento ao presente recurso. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe de rol taxativo de decisões interlocutórias contra as quais é cabível agravo de instrumento e nele não está inserida a decisão que indefere a produção de provas. Não desconheço existir entendimento jurisprudencial no sentido da admissão do agravo de instrumento fora as hipóteses legais. No entanto, tal entendimento exige, para a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não ocorreu no presente caso. O agravante não demonstrou que as provas indeferidas pelo juízo de primeiro grau revelam potencial risco de perecimento pelo decurso do tempo. A questão levantada não perde sua utilidade se vier a ser enfrentada em eventual preliminar de apelação. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - ROL DO ART. 1.015 DO CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de Justiça, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Se a discussão envolvendo indeferimento de prova não perde sua utilidade se enfrentada em eventual preliminar de apelação, não há fundamento para conhecer o agravo de instrumento que trata da matéria. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.23.046359-8/002, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2023). Nota-se, outrossim, que a decisão impugnada proferida pelo juízo da 5ª AJME se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a necessidade de sua produção, conforme o princípio do livre convencimento motivado. 3. Não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 1.334.161/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022). Constata-se que a decisão impugnada pelo agravante, a qual indeferiu as provas requeridas (evento 29, autos originários), foi devidamente fundamentada pelo douto magistrado, que valorou a necessidade de sua produção. Ademais, observa-se que o agravante já foi submetido a uma perícia psicopatológica pela Junta Central de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais, cujo Laudo n. 30/2022, de 30/06/2022 (fls. 31/32, evento 1, COP6, autos originários), apontou a inexistência da debilidade ao tempo da suposta transgressão disciplinar praticada pelo periciado, ora agravante, considerado, inclusive, seu histórico médico. Veja-se: De acordo com os dados disponíveis em anamnese, seu histórico vital, do relatório de encaminhamento pelo oficial médico do NAIS e de seu prontuário médico na PMMG, de seu extrato de registros funcionais, de sua evolução e apresentação clínica, conclui-se que [...] O periciado não evidencia transtorno mental alienante e nem invalidante. Apresenta e apresentava capacidades normais de entendimento e de autodeterminação à época dos fatos narrados na Portaria nº 105.174/2022. Outrossim, ainda que fosse possível utilizar o presente recurso para impugnar a decisão combatida, importa salientar que o controle do Poder Judiciário sobre os atos administrativos sancionadores limita-se ao exame de legalidade, não cabendo ao juiz adentrar o mérito da competência administrativa para analisar o conteúdo das provas e fazer nova valoração, salvo se comprovada flagrante ilegalidade ou arbitrariedade na produção da prova, o que não se constata na espécie. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por tais razões, nego provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão impugnada, proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator para igualmente negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de novembro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator